Tribunal: TJMT
Processo: 1042769-25.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1042769-25.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ROSINEIDE SANTOS DE SOUSA.
Recorrido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECOLHIMENTO DO PREPARO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1o DA LEI 9.099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - DESERÇÃO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1- Na espécie, impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto aos autos, ante a não comprovação da hipossuficiência alegada aliada à ausência de recolhimento do preparo.
2- O preparo compreende, além do recolhimento bancário, a apresentação no processo das guias de pagamento.
3- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, Letra A, do Código de Processo Civil, no Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
4- Negado seguimento ao recurso inominado.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 01/04/2022.
Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante visando à majoração do valor atribuído a título de dano moral e material.
Compulsando os autos, a recorrente sustenta ser “sem profissão”, todavia após ser devidamente intimada do despacho proferido no id de no 117659470, manifestou nos autos pedindo reconsideração de tal despacho, juntado no processo apenas a declaração de hipossuficiência e a carteira de trabalho sem qualquer assinatura.
Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não foram trazidas provas acerca da hipossuficiência solicitada pelo juízo a quo, ou a juntada das respectivas guias de recolhimento do preparo.
O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, x 1o, da Lei 9.099/95)”.
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto inadmissível o recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível.
Oportuno, ainda, salientar que o recurso interposto pelo reclamado no id de no 101348036 será pautado e analisado a posteriori.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em razão da deserção.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora